Tribunal: STF
Processo: Pet 9709
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de tutela provisória deduzido por Alexandre Bastos Collares com a finalidade de obter efeito suspensivo em recurso extraordinário interposto nos autos do Processo 0002337-73.2018.8.19.0212 em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    O requerente relata que 
    “a matéria posta à apreciação desse Col. Tribunal clama pela concessão do efeito suspensivo, haja vista que o cumprimento provisório do comando recorrido inquestionavelmente viola um dos direitos mais basilares do requerente (e também de qualquer cidadão brasileiro) – seu direito à Ampla defesa e ao contraditório, […] sendo certo, ainda, o caráter irreversível dos danos decorrentes, uma vez que executada provisoriamente a Sentença, o Requerente e sua família serão injusta e deliberadamente despejados do imóvel que residem, sendo certo que o Requerente adquiriu e pagou o valor pelo Imóvel, conforme comprovou nos autos” (pág. 3 do doc. eletrônico 1; grifos no original).
    No recurso extraordinário alega-se que o acórdão proferido na Corte de origem violou o art. 5º, II, XXII e LV, da Constituição Federal (doc. eletrônico 8). 
    É o relatório. Decido.
    O pedido formulado na inicial consiste em atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário, cujo juízo de admissibilidade ainda encontra-se pendente no tribunal de origem.
    O art. 1.029, § 5º, III, do novo Código de Processo Civil assim estabelece:
    ‘Art. 1.029. 
    [...]
    § 5° O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
    […]
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037” (grifei).
    Ademais, admite-se a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário nesta Corte apenas nas hipóteses em que ele já tenha sido admitido na origem. In casu, não se verifica a presença desse requisito, em desacordo com o teor das Súmulas 634 e 635/STF, que assim dispõem:
    “Súmula nº 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    “Súmula nº 635: Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”
    É certo que a ausência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Corte.
    Desse modo, tanto pela legislação processual vigente quanto pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro apreciar a eventual concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que’Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’, e que ‘Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade’. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Pet 8.426-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 8.182-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO STF. ART. 1.029, § 5º, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem afasta a competência dessa Suprema Corte para o deferimento de pedido de atribuição de efeito suspensivo. 2. Agravo desprovido.” (AC 4.204-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “’AÇÃO CAUTELAR INOMINADA’ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - RECURSO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO .
    - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, ( c ) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes .
    - Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ 112/957 - RTJ 140/756 - RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes”. (AC 2.798-ED/PR, Rel. Min. Celso de Mello).
     Ressalte-se que, apesar deste Tribunal, excepcionalmente, já ter reconhecido a possibilidade de suspender a eficácia de acórdão objeto de recurso extraordinário que ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem (AC 3.204/SP, Min. Rel. Marco Aurélio), é imprescindível a demonstração da presença de plausibilidade jurídica do pedido e do perigo na demora da prestação jurisdicional, devendo o recurso extraordinário, ainda, veicular matéria que se mostre, em princípio, apta a merecer análise nesta Corte. 
    Contudo, tais condições não estão presentes na hipótese. 
    Com efeito, o recurso extraordinário encontra-se fundamentado em supostas violações dos incisos II, XXII e LV, do art. 5º da Constituição Federal, a denotar que não reúne os requisitos mínimos para seu processamento e conhecimento. Notadamente, porque esta Corte, quanto aos incisos II e lV do art. 5º da CF, já assentou a ausência de repercussão geral da matéria (Tema 660), bem como porque se verifica, pelas alegações e peças trazidas pelo requerente, a necessidade da análise da legislação infraconstitucional e da matéria fática subjacente. 
    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator